Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-03.2024.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-03.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEDINA ANA BOSSA - CPF: 042.449.598-82 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ENEDINA ANA BOSSA - CPF: 042.449.598-82 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
HOMOLOGA A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE ENEDINA ANA BOSSA E NÃO PROVIDO RECURSO DE POR DE SOL, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ABATIMENTO DE IPTU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
POR
DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas ajuizada por ENEDINA ANA BOSSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, corrigidos e acrescidos de juros, além da condenação da requerida ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
. A autora interpôs apelação, mas posteriormente apresentou desistência formal do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o abatimento dos valores de IPTU de 2018 a 2024, não pagos pela autora, do montante a ser restituído; e (
ii
) estabelecer se deve ser aplicada a regra da causalidade para atribuir à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não afasta a necessidade de demonstração da efetiva posse ou fruição do imóvel, o que não foi comprovado nos autos.

A transferência da obrigação tributária sem a correspondente fruição do bem se revela desproporcional e abusiva, devendo ser afastada à luz da boa-fé objetiva e da interpretação pró-consumidor.

A sentença reconheceu o acolhimento integral dos pedidos da autora, inclusive quanto ao percentual de restituição proposto na própria inicial, rejeitando todos os pedidos da parte requerida.

A parte ré resistiu à pretensão autoral ao impugnar o pedido de rescisão e a restituição dos valores, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU somente produz efeitos se comprovada
a
efetiva posse e fruição do imóvel.

A ausência de comprovação do uso do bem impede o abatimento dos valores de IPTU da quantia a ser restituída.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o pagamento integral dos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 998;
CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
, AP 1012733-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 14.05.2025, DJE 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000406-03.2024.8.11.0027

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA X ENEDINA ANA BOSSA

Eminentes
pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por
ambas as partes com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas proposta por
ENEDINA ANA BOSSA
em face de
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
,
julgou parcialmente procedentes
a ação
, declarando rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos, determinando o retorno das partes ao status quo ante e a restituição em favor da parte autora de 80% do montante efetivamente pago, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.
Ainda,
condenou a parte ré ao pagamento das
custas

processuais
e honorários advocatícios, que fixou em
10% sobre o valor da condenação
.

Apelação de
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
(Id.
296446399
)
:
Em suas razões
, sustenta a requerida
que: (i) deve ser reconhecida a responsabilidade da autora pelo pagamento dos valores de IPTU de 2018 a 2024, com a consequente autorização de abatimento no valor a ser restituído, tendo em vista as cláusulas expressas do contrato que atribuem à compradora a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel; e (
ii
) deve ser modificada a distribuição dos ônus de sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade e atribuindo-se os encargos exclusivamente à parte autora, por ter sido ela quem deu causa à instauração da demanda.

Apelação de
ENEDINA ANA BOSSA
(Id.
296447356
):
Por sua vez, a autora
alega
que: (i) a conclusão da sentença pela "parcial procedência" dos pedidos é equivocada, uma vez que logrou êxito em todos os pedidos formulados na inicial; (
ii
) a parte requerida teve integralmente rejeitados todos os seus pedidos e argumentos defensivos; (
iii
) consequentemente, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a requerida arcar com a integralidade das custas process
uais e honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
de ENEDINA pelo desprovimento do recurso da ré
(I
d.

296447353).

Manifestação de desistência do recurso de apelação por
ENEDINA
(Id.
296447359).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, t
rata-se de ação de rescisão contratual
c/c
devolução de quantias pagas proposta por ENEDINA ANA BOSSA em face de POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote n° 25 da quadra n° 20 do Loteamento Residencial Parques
da Laranjeiras
). A autora manifestou desinteresse na continuidade do negócio jurídico, alegando abusividade nas cláusulas contratuais referentes à devolução de valores pagos. A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, determinando a rescisão contratual e a restituição de 80% dos valores pagos pela autora.

Inicialmente, cabe registrar que foram interpostos dois recursos de apelação, um pela parte requerida e outro pela autora. No entanto, conforme documento ID 296447359, a autora apresentou desistência formal do seu recurso. Assim, considerando o disposto no ordenamento jurídico processual acerca da disponibilidade do direito de recorrer, homologo a desistência manifestada, restando para análise apenas o recurso interposto pela requerida POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

A controvérsia recursal remanescente limita-se a dois pontos específicos: (i) a possibilidade de abatimento dos valores de IPTU não quitados pela autora no período de 2018 a 2024 do montante a ser restituído; e (
ii
) a distribuição dos ônus de sucumbência, sob a alegação da apl
icação do princípio da causalidade.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta que devem ser descontados os valores relativos ao IPTU não quitado pela autora, referente aos anos de 2018 a 2024, do montante a
ser
restituído, argumentando que tal responsabilidade encontra-se expressamente prevista nas Cláusulas Nona e Décima Quinta, alínea "h", do contrato firmado entre as partes.

A jurisprudência pátria tem adotado entendimento no sentido de que, em contratos de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU pode ser transferida ao promitente comprador quando verificada a efetiva posse e fruição do bem, ou quando
houver expressa
previsão contratual nesse sentido, desde que tal disposição não se revele abusiva ou desproporcional no contexto da relação negocial.

No caso concreto, verifica-se que o contrato estabeleceu cláusula expressa transferindo à compradora a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Todavia, para a efetiva aplicação desta cláusula, faz-se necessário perquirir se houve, de fato, a transferência da posse do
imóvel e sua efetiva utilização pela adquirente, de modo a justificar a incidência da obrigação tributária.

Compulsando os autos, não se constata comprovação inequívoca de que a autora tenha exercido posse efetiva sobre o imóvel ou dele tenha extraído proveito econômico durante o período contratual. Ausente tal comprovação, emerge o princípio da boa-fé objetiva como vetor interpretativo da relação contratual, impondo-se analisar se seria razoável e proporcional transferir tal ônus à adquirente que não usufruiu concretamente do bem.

Ademais, considerando a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido pela própria sentença recorrida, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo quando potencialmente abusivas ou desproporcionais. A transferência da responsabilidade tributária sem a correspondente fruição do bem representaria oneração excessiva à parte hipossuficiente da relação.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INVERSA. IPTU. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3
. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU recai sobre a vendedora até a efetiva entrega do imóvel, inexistente no caso concreto.

(...)”
(
TJMT, AP
1012733-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
.

Nesse cenário, ainda que exista previsão contratual transferindo
à
adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, sem a demonstração efetiva da posse e utilização do imóvel pela autora, não se afigura razoável o abatimento pretendido pela recorrente.

Por conseguinte, merece ser mantida a sentença recorrida no ponto em que afastou a dedução dos valores correspondentes ao IPTU do
montante a ser restituído à autora.

No segundo ponto do recurso, a recorrente sustenta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte autora, sob o argumento de que foi esta quem deu causa à instauração do processo ao optar unilateralmente pela rescisão do contrato.

Sobre o
tema, o
siste
ma processual brasileiro adota
regra fundamental segundo
a
qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Este princípio encontra-se intimamente relacionado com o princípio da causalidade, que atribui o ônus
da
sucumbência àquele que deu causa à instauração do processo.

No caso, observa-se que, embora a autora tenha manifestado desinteresse na continuação do negócio jurídico, fato é que a recorrente resistiu à pretensão de rescisão contratual e devolução de valores, tanto que apresentou contestação impugnando o pleito autoral e oferecendo resistência processual à pretensão deduzida.

A sentença embargada reconheceu a procedência do pedido principal de rescisão contratual e determinou a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, com correção monetária e juros, rejeitando expressamente os pedidos alternativos da requerida, inclusive quanto à retenção de percentual superior a 20% e à dedução dos valores de IPTU.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 296447352), a sentença foi retificada para atribuir integralmente à parte
requerida os ônus
da
sucumbência, reconhecendo o acolhimento integral dos pedidos formulados pela autora.

A análise acurada dos pedidos formulados na inicial e do dispositivo da sentença revela que, de fato, a autora obteve êxito em suas pretensões principais. O percentual de 20% a título de retenção já havia sido proposto na própria petição inicial como valor razoável, demonstrando que não houve resistência da autora quanto a esse ponto.

Por outro lado, todos os pedidos alternativos da requerida foram rejeitados: (i) a retenção de 25% a título indenizatório, (
ii
) o desconto dos valores de IPTU, (
iii
) a aplicação de juros apenas após o trânsito em julgado (que já estava contemplado na decisão) e (
iv
) a não condenação em honorários advocatícios.

Assim, não se verifica sucumbência parcial que justifique a redistribuição dos ônus processuais. Pelo contrário, a correta aplicação dos princípios conduz à conclusão de que a parte requerida, ora recorrente, deve arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência, pois foi quem deu causa à instauração do processo ao resistir à pretensão legítima da autora.

Portanto, não merece reparo a sentença também neste ponto, mantendo-se a condenação da requerida ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso interposto por ENEDINA e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
POR
DO SOL, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ABATIMENTO DE IPTU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
POR
DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas ajuizada por ENEDINA ANA BOSSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, corrigidos e acrescidos de juros, além da condenação da requerida ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
. A autora interpôs apelação, mas posteriormente apresentou desistência formal do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o abatimento dos valores de IPTU de 2018 a 2024, não pagos pela autora, do montante a ser restituído; e (
ii
) estabelecer se deve ser aplicada a regra da causalidade para atribuir à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não afasta a necessidade de demonstração da efetiva posse ou fruição do imóvel, o que não foi comprovado nos autos.

A transferência da obrigação tributária sem a correspondente fruição do bem se revela desproporcional e abusiva, devendo ser afastada à luz da boa-fé objetiva e da interpretação pró-consumidor.

A sentença reconheceu o acolhimento integral dos pedidos da autora, inclusive quanto ao percentual de restituição proposto na própria inicial, rejeitando todos os pedidos da parte requerida.

A parte ré resistiu à pretensão autoral ao impugnar o pedido de rescisão e a restituição dos valores, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU somente produz efeitos se comprovada
a
efetiva posse e fruição do imóvel.

A ausência de comprovação do uso do bem impede o abatimento dos valores de IPTU da quantia a ser restituída.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o pagamento integral dos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 998;
CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
, AP 1012733-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 14.05.2025, DJE 14.05.2025.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, t
rata-se de ação de rescisão contratual
c/c
devolução de quantias pagas proposta por ENEDINA ANA BOSSA em face de POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote n° 25 da quadra n° 20 do Loteamento Residencial Parques
da Laranjeiras
). A autora manifestou desinteresse na continuidade do negócio jurídico, alegando abusividade nas cláusulas contratuais referentes à devolução de valores pagos. A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, determinando a rescisão contratual e a restituição de 80% dos valores pagos pela autora.

Inicialmente, cabe registrar que foram interpostos dois recursos de apelação, um pela parte requerida e outro pela autora. No entanto, conforme documento ID 296447359, a autora apresentou desistência formal do seu recurso. Assim, considerando o disposto no ordenamento jurídico processual acerca da disponibilidade do direito de recorrer, homologo a desistência manifestada, restando para análise apenas o recurso interposto pela requerida POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

A controvérsia recursal remanescente limita-se a dois pontos específicos: (i) a possibilidade de abatimento dos valores de IPTU não quitados pela autora no período de 2018 a 2024 do montante a ser restituído; e (
ii
) a distribuição dos ônus de sucumbência, sob a alegação da apl
icação do princípio da causalidade.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta que devem ser descontados os valores relativos ao IPTU não quitado pela autora, referente aos anos de 2018 a 2024, do montante a
ser
restituído, argumentando que tal responsabilidade encontra-se expressamente prevista nas Cláusulas Nona e Décima Quinta, alínea "h", do contrato firmado entre as partes.

A jurisprudência pátria tem adotado entendimento no sentido de que, em contratos de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU pode ser transferida ao promitente comprador quando verificada a efetiva posse e fruição do bem, ou quando
houver expressa
previsão contratual nesse sentido, desde que tal disposição não se revele abusiva ou desproporcional no contexto da relação negocial.

No caso concreto, verifica-se que o contrato estabeleceu cláusula expressa transferindo à compradora a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Todavia, para a efetiva aplicação desta cláusula, faz-se necessário perquirir se houve, de fato, a transferência da posse do
imóvel e sua efetiva utilização pela adquirente, de modo a justificar a incidência da obrigação tributária.

Compulsando os autos, não se constata comprovação inequívoca de que a autora tenha exercido posse efetiva sobre o imóvel ou dele tenha extraído proveito econômico durante o período contratual. Ausente tal comprovação, emerge o princípio da boa-fé objetiva como vetor interpretativo da relação contratual, impondo-se analisar se seria razoável e proporcional transferir tal ônus à adquirente que não usufruiu concretamente do bem.

Ademais, considerando a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido pela própria sentença recorrida, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo quando potencialmente abusivas ou desproporcionais. A transferência da responsabilidade tributária sem a correspondente fruição do bem representaria oneração excessiva à parte hipossuficiente da relação.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INVERSA. IPTU. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3
. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU recai sobre a vendedora até a efetiva entrega do imóvel, inexistente no caso concreto.

(...)”
(
TJMT, AP
1012733-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
.

Nesse cenário, ainda que exista previsão contratual transferindo
à
adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, sem a demonstração efetiva da posse e utilização do imóvel pela autora, não se afigura razoável o abatimento pretendido pela recorrente.

Por conseguinte, merece ser mantida a sentença recorrida no ponto em que afastou a dedução dos valores correspondentes ao IPTU do
montante a ser restituído à autora.

No segundo ponto do recurso, a recorrente sustenta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte autora, sob o argumento de que foi esta quem deu causa à instauração do processo ao optar unilateralmente pela rescisão do contrato.

Sobre o
tema, o
siste
ma processual brasileiro adota
regra fundamental segundo
a
qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Este princípio encontra-se intimamente relacionado com o princípio da causalidade, que atribui o ônus
da
sucumbência àquele que deu causa à instauração do processo.

No caso, observa-se que, embora a autora tenha manifestado desinteresse na continuação do negócio jurídico, fato é que a recorrente resistiu à pretensão de rescisão contratual e devolução de valores, tanto que apresentou contestação impugnando o pleito autoral e oferecendo resistência processual à pretensão deduzida.

A sentença embargada reconheceu a procedência do pedido principal de rescisão contratual e determinou a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, com correção monetária e juros, rejeitando expressamente os pedidos alternativos da requerida, inclusive quanto à retenção de percentual superior a 20% e à dedução dos valores de IPTU.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 296447352), a sentença foi retificada para atribuir integralmente à parte
requerida os ônus
da
sucumbência, reconhecendo o acolhimento integral dos pedidos formulados pela autora.

A análise acurada dos pedidos formulados na inicial e do dispositivo da sentença revela que, de fato, a autora obteve êxito em suas pretensões principais. O percentual de 20% a título de retenção já havia sido proposto na própria petição inicial como valor razoável, demonstrando que não houve resistência da autora quanto a esse ponto.

Por outro lado, todos os pedidos alternativos da requerida foram rejeitados: (i) a retenção de 25% a título indenizatório, (
ii
) o desconto dos valores de IPTU, (
iii
) a aplicação de juros apenas após o trânsito em julgado (que já estava contemplado na decisão) e (
iv
) a não condenação em honorários advocatícios.

Assim, não se verifica sucumbência parcial que justifique a redistribuição dos ônus processuais. Pelo contrário, a correta aplicação dos princípios conduz à conclusão de que a parte requerida, ora recorrente, deve arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência, pois foi quem deu causa à instauração do processo ao resistir à pretensão legítima da autora.

Portanto, não merece reparo a sentença também neste ponto, mantendo-se a condenação da requerida ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso interposto por ENEDINA e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
POR
DO SOL, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025